Tribunal: STF
Processo: HC 116504
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE DA MEDIDA. RELATIVIZAÇÃO DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 691/STF. ORDEM CONCEDIDA.



    I. Homicídio culposo na direção de veículo automotor, sem prestação de socorro à vitima. Conduta tipificada no art. 302, parágrafo único, III, da Lei 9.503/97.



    II. Acusado que, citado por edital, não comparece em Juízo nem indica advogado para apresentação de defesa preliminar. Decreto de prisão preventiva do paciente, com fundamento no art. 366, parte final, do Código de Processo Penal, para garantia da aplicação da lei penal.



    III. Ilegalidade da medida. Consoante o disposto no art. 313 do referido código, somente se admite a imposição de prisão preventiva em face de imputação da prática de crimes dolosos.



    IV. Hipótese em que, consoante jurisprudência iterativa da Corte, admite-se a relativização do óbice previsto na Súmula 691/STF.



    V. Ordem de habeas corpus concedida, para cassar a decisão mediante a qual foi decretada a prisão cautelar do paciente.